Tribunal: CARF
Processo: 10880.952162/2014-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO JOSE PINTO RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2025-01-06

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/03/2014
SOBRESTAMENTO DO PROCESSSO /REUNIÃO DE PROCESSOS
No Decreto n.o 70.235/72, que disciplina o processo administrativo fiscal, não se verifica determinação para que este tenha o seu trâmite suspenso, no aguardo de decisão definitiva de outro processo já julgado e encerrado.

Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/03/2014
CREDITAMENTO DE IPI. AQUISIÇÃO DE INSUMOS ISENTOS DA ZFM.
O Supremo Tribunal Federal (STF) por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário no 592.891, em sede de repercussão geral, fixou a tese de que Há direito ao creditamento de IPI na entrada de insumos, matéria-prima e material de embalagem adquiridos junto à Zona Franca de Manaus sob o regime da isenção, considerada a previsão de incentivos regionais constante do art. 43, § 2o, III, da Constituição Federal, combinada com o comando do art. 40 do ADCT.
DECISÃO JUDICIAL. SEPARAÇÃO DE PODERES. ACOLHIMENTO.COISA JULGADA. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO.EFICÁCIA. ART. 22 DA LEI No 12.016/2009.
Deve ser acolhida pela Administração a decisão judicial irrecorrível que decidiu pela aplicação, ao caso concreto, do art. 22 da Lei no 12.016/2009 (Lei do Mandado de Segurança), que limitou os efeitos da coisa julgada aos membros do grupo ou categoria substituídos pelo impetrante, em detrimento do art. 2a­A da Lei no 9.494/1997, que restringia tais efeitos à competência territorial do órgão prolator.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.952162/2014-24
ACÓRDÃO
3301-014.304 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/03/2014
SOBRESTAMENTO DO PROCESSSO /REUNIÃO DE PROCESSOS
No Decreto n.o 70.235/72, que disciplina o processo administrativo fiscal,
não se verifica determinação para que este tenha o seu trâmite suspenso,
no aguardo de decisão definitiva de outro processo já julgado e encerrado.
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/03/2014
CREDITAMENTO DE IPI. AQUISIÇÃO DE INSUMOS ISENTOS DA ZFM.
O Supremo Tribunal Federal (STF) por ocasião do julgamento do Recurso
Extraordinário no 592.891, em sede de repercussão geral, fixou a tese de
que "Há direito ao creditamento de IPI na entrada de insumos, matéria-
prima e material de embalagem adquiridos junto à Zona Franca de Manaus
sob o regime da isenção, considerada a previsão de incentivos regionais
constante do art. 43, § 2o, III, da Constituição Federal, combinada com o
comando do art. 40 do ADCT".
DECISÃO JUDICIAL. SEPARAÇÃO DE PODERES. ACOLHIMENTO.COISA
JULGADA. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO.EFICÁCIA. ART. 22 DA LEI
No 12.016/2009.
Deve ser acolhida pela Administração a decisão judicial irrecorrível que
decidiu pela aplicação, ao caso concreto, do art. 22 da Lei no 12.016/2009
(Lei do Mandado de Segurança), que limitou os efeitos da coisa julgada aos
membros do grupo ou categoria substituídos pelo impetrante, em
detrimento do art. 2a-A da Lei no 9.494/1997, que restringia tais efeitos à
competência territorial do órgão prolator.

Fl. 805
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.304 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.952162/2014-24
2

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em afastar a
preliminar arguida e, no mérito, em dar provimento parcial ao recurso voluntário, reconhecendo a
homologação das compensações até o limite do direito creditório deferido.
Sala de Sessões, em 27 de novembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Márcio José Pinto Ribeiro – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcio Jose Pinto Ribeiro,
Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Catarina Marques Morais de Lima (substituto[a] integral),
Bruno Minoru Takii, Rachel Freixo Chaves, Paulo Guilherme Deroulede (Presidente), a fim de ser
realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Aniello Miranda Aufiero Junior,
substituído(a)pelo(a) conselheiro(a) Catarina Marques Morais de Lima.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira instância
que julgou Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do Despacho Decisório
exarado pela Unidade de Origem, sendo que o pedido apresentado pelo contribuinte é referente a
de Ressarcimento/Compensação IPI.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório objeto da decisão recorrida, a seguir
transcrito na sua integralidade:
Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada pela requerente ante
Despacho Decisório da Delegacia da Receita Federal do Brasil que indeferiu
TOTALMENTE o ressarcimento solicitado no PER no 02521.35131.240414.1.1.01-
0133 e não-homologou as compensações informadas na DCOMP no
Fl. 806
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.304 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.952162/2014-24
3
13661.74298.250414.1.3.01-9963 , fato que levou à cobrança do valor de R$
616.402,06, ora contestado.
O indeferimento do crédito e a não-homologação das compensações se deram
em conseqüência de glosas de créditos considerados indevidos, em procedimento
fiscal.
Conforme informação fiscal, os créditos de ressarcimento de IPI do ano calendário
de 2013 foram glosados por dois motivos distintos:
a) Os produtos adquiridos do fornecedor RECOFARMA não faziam jus à isenção do
artigo 95, inciso III, do RIPI/2010, em função de não ocorrer a utilização, no
processo de industrialização, de matérias-primas agrícolas e extrativas vegetais de
produção regional. Portanto, a fiscalizada não tinha direito ao crédito previsto no
artigo 237 do RIPI/2010.
b) Nenhum dos componentes de kits para refrigerantes adquiridos pela fiscalizada
se enquadra no Ex 1 da NCM 2106.90.10, ficando caracterizada a impossibilidade
de utilização da alíquota de 27%, ou mesmo 20%, para cálculo dos créditos (o
imposto não estava destacado nas notas fiscais em questão, tendo sido calculado
pelo adquirente). Assim, mesmo que a empresa tivesse direito ao crédito previsto
no artigo 237 do RIPI/2010, o valor do imposto calculado como se devido fosse
seria zero.
Também houve ajustes nos débitos lançados na apuração, quais sejam:
c) aplicação da correta redução de 25% na alíquota do IPI para o item GUARAPAN
PET2/8, a partir de maio/2013; d) em relação ao período de apuração 11/2013
constatou-se uma diferença a maior, em relação ao valor escriturado, de R$
9.171,18 (CFOP 6152), que corresponde ao valor de IPI destacado na nota fiscal
17333, emitida em 13/11/2013. Acrescentamos esse valor ao respectivo período
de apuração.
Em virtude das glosas de créditos efetuadas, a escrita fiscal do contribuinte foi
reconstituída, não restando qualquer valor de crédito a ser ressarcido e, de outra
parte, resultaram diferenças do imposto a cobrar, discriminadas no citado Auto de
Infração.
Regularmente cientificada do deferimento parcial de seu pleito, a empresa
apresentou manifestação de inconformidade alegando, em suma, o que segue:
O saldo credor de IPI em questão teve origem na aquisição de insumos
(concentrados)
isentos. Tais concentrados são beneficiados por duas isenções: (i) a do art. 81, II,
do Decreto n° 7.212, de 15/06/2010 Regulamento de IPI -
RIPI/10, que tem base legal no art. 9° do Decreto-Lei (DL) no 288, de 28/02/1967,
por serem produzidos na Zona Franca de Manaus, e
Fl. 807
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.304 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.952162/2014-24
4
(ii a do art. 95, III, do RIPI/10, que tem base lega1 no art. 6o do DL n° 1.435, de
16/12/1915, pois além de serem produzidos na Zona Franca de Manaus, são
elaborados com base em matéria-prima agrícola adquirida de produtor situado na
Amazônia Ocidenta1 e utilizados na fabricação de produtos (refrigerantes)
sujeitos ao IPI.
A Delegacia da Receita Federa1 do Brasil em Belo Horizonte (AUTORIDADE) lavrou
o auto de infração (AI) no 0610100.2014.01489 objeto do processo administrativo
(PA) no 15173.720004/2015-98, glosando alíquota de IPI utilizada para calcular os
créditos de IPI e os próprios créditos de IPI aproveitados pela REQUERENTE no
período de outubro de 2012 a março de 2014.
Contra esse auto de infração, a REQUERENTE apresentou sua impugnação.
DO NECESSÁRIO SOBRESTAMENTO DESTE PA Há relação direta entre o presente
processo administrativo e o PA no 15173.720004/2015-98, uma vez que, em
ambos, discute-se a glosa da alíquota utilizada para calcular os créditos de IPI e os
próprios créditos de IPI apurados no período de outubro de 2012 a março de
2014, relativos a aquisição de concentrados para bebidas não alcoólicas isentos
oriundos da Zona Franca de Manaus e também elaborados com matéria-prima
agrícola adquirida de produtor situado na Amazônia Ocidental, utilizados na
fabricação de refrigerantes sujeitos ao IPI.
Assim, caso o referido AI seja julgado definitivamente improcedente, haverá o
reconhecimento do direito ao aproveitamento dos créditos de IPI decorrentes da
aquisição dos concentrados para bebidas não alcoólicas isentos calculados a
alíquota de 27% na escrita fiscal e, consequentemente, será restabelecido o saldo
credor de I PI apurado no período de janeiro a março de 2014, objeto das
PER/DCOMPs em questão.
Logo, a existência, ou não, do direito ao aproveitamento dos créditos de IPI a
alíquota de 27% será apreciada no processo administrativo originado pelo AI,
razão por que o exame das compensações realizadas deve aguardar a decisão
final a ser proferida no PA no 15173.720004/2015-98, decorrente do referido AI,
medida que objetiva preservar a legalidade e resguardar a segurança jurídica.
Nesse passo, o imediato indeferimento das PER/DCOMPs, sob o fundamento de
que a REQUERENTE não teria direito ao aproveitamento do crédito de IPI a
alíquota de 21%, importa em enriquecimento sem causa do Fisco, com evidente
cerceamento do direito de defesa e supressão da discussão na esfera
administrativa.
Além disso, o sobrestamento não causa qualquer prejuízo Fazenda Nacional,
porque, caso o referido AI seja julgado procedente, os tributos que a
REQUERENTE pretendeu quitar por compensado seriam exigíveis pela Fazenda
Nacional.
Fl. 808
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.304 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.952162/2014-24
5
DO DIREITO À COMPENSAÇÃO Firmada a premissa de que a REQUERENTE tem
direito ao crédito de IPI em questão, este pode ser utilizado para quitar, por
compensação, quaisquer tributos e contribuições administrados pela SRFB.
Isso porque o art. 11 da Lei n° 9.779/99, assegura ao contribuinte que apura saldo
credor de IPI decorrente de aquisição de matéria-prima, a sua utilização para
quitar, por compensação, quaisquer tributos e contribuições administrados pela
SRFB, nos termos do art. 74 da Lei n° 9.430/96.
Logo, a REQUERENTE tem direito de utilizar o referido crédito de IPI para quitar,
por compensação, outros débitos de tributos e contribuições federais.
DA IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DE MULTA.
Ainda que superados todos os argumentos acima desenvolvidos, o que se admite
apenas para argumentar, também não seria cabÍvel a exigência de qualquer multa
no presente caso.
A jurisprudência administrativa, à época da apuração do saldo credor objeto da
PER/DCOMP não homologada, reconhecia o direito ao crédito do IPI relativo à
aquisição de insumos isentos (com beneficio da isenção subjetiva regional)
utilizados na fabricação de produtos sujeitos ao IPI, em observância ao
entendimento Plenário do STF, conforme se observa de diversos acórdãos
proferidos pela CSRF.
O disposto no art. 76, II, "a", da Lei n° 4.502/64, está em pleno vigor e estabelece
a não imposição de penalidades aos contribuintes que tiverem agido de acordo
com interpretação fiscal constante de decisão irrecorrível de última instância
administrativa.
Assim, ao utilizar o crédito de IPI oriundo da aquisição dos concentrados isentos
para refrigerantes, considerando a alíquota do IPI decorrente da classificação
indicada na respectiva nota fiscal, a REQUERENTE seguiu decisões irrecorríveis de
última instância administrativa e, pois, aplicável ao presente caso os arts. 486, II,
"a", do RIPI/02 e 567, II, "a", do RIPI/10 (base legal no art. 76, II, "a", da Lei n°
4.502/64), para fins de exclusão da multa.
Neste particular, cabe ressaltar que a CSRF tem aplicado os referidos dispositivos
regulamentares para determinar a exclusão de multa, quando há decisão de
última instância administrativa favorável ao contribuinte sobre a matéria em
discussão.
Vê-se, pois, que, sob qualquer ângulo que se examine essa questão, é descabida a
exigência de multa, juros de mora e de correção monetária, nos termos do art.
100, parágrafo único, do CTN, e do art. 486, II, "a", do RIPI/02 e/ou do art. 567, II,
"a', do RIPI/10.
A partir deste ponto, passou a discorrer sobre as glosas de créditos envolvidas no
auto de infração, cujos argumentos, em sua maioria, foram analisados no
Fl. 809
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.304 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.952162/2014-24
6
processo
administrativo
no
15173.720004/2015-98,
aqui
elencadas
resumidamente, quais sejam:
1. DO DIREITO AO CRÉDITO RELATIVO À AQUISIÇÃO DE INSUMOS ISENTOS E DOS
RESPECTIVOS FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS E INDEPENDENTES.
2. DA COISA JULGADA - MSC no 91.0047783-4 3. DOS CRÉDITOS DECORRENTES DA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA 4. DOS ESCLARECIMENTOS ACERCA DA
INAPLICABILIDADE DA REDUÇÃO DE 50% DOS CRÉDITOS DE IPI ESCRITURADOS
PELA REQUERENTE RELATIVOS Ã AQUISIÇÃO DE CONCENTRADOS DE GUARANÁ.
5. DOS ESCLARECIMENTOS ACERCA DA CORRETA UTILIZAÇÃO DA REDUÇÃO DE
50% DOS DÉBITOS DE IPI APURADOS NA SAÍDA DO REFRIGERANTE GUARAPAN
PET 2/8.
É o relatório.

A 8a Turma da DRJ/RPO , no acórdão n° 14-87.086, negou provimento à
manifestação de inconformidade, com decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/03/2014
COMPENSAÇÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO CRÉDITO.
Mantida a glosa de crédito pelo auto de infração e não comprovado o saldo
credor suficiente para a compensação pretendida, mantém-se a cobrança dos
débitos não pagos pela não-homologação da compensação.
SOBRESTAMENTO DO PROCESSO. IDENTIDADE DE MATÉRIAS COM O PROCESSO
DE AUTO DE INFRAÇÃO.
Diante da inexistência de expressa previsão normativa que determine o
sobrestamento de processos, no âmbito do rito processual administrativofiscal
federal, em razão de identidade de matérias tratadas em outro processo, nada
impede que haja continuidade dos mesmos em separado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificado do acórdão recorrido o Sujeito Passivo interpôs Recurso Voluntário,
reiterando a existência do direito creditório postulado e requerendo integral
ressarcimento/homologação da compensação, aduzindo os seguintes argumentos, em síntese,
que:
1. DA TSIPESTIVIDADE
1.1. Em 29.08.2018 (quarta-feira), a RECORRENTE foi intimada da decisão
administrativa de 1a instância (DECISAO) que julgou improcedente a manifestação
de inconformidade.
Fl. 810
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.304 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.952162/2014-24
7
1.2. O prazo para a apresentação deste recurso voluntário é de 30 (trinta) dias
(art. 33 do Decreto no 70.235/72 e art. 73 do Decreto no 1.574/tt) e, pois, o
presente recurso é tempestivo porque apresentado até 28.09.2018 (sexta-feira).
2.3. A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Belo Horizonte (AUTORIDADE)
não homologou a compensação declarada e não reconheceu o saldo credor de IPI
objeto do pedido de ressarcimento em despacho decisório fundado no mesmo
Termo de Verificação Fiscal que integra o auto de infração (AI ) no
0610100.2014.01489 (processo administrativo 15173.720004/2015-98).
(...)
2.5. Cabe ressaltar que o Termo de Verificação Fiscal, que fundamentou o AI e o
despacho decisório ora em discussão, reconheceu a correção da classificação
fiscal adotada pela fornecedora dos concentrados para bebidas não alcoólicas,
conforme se verifica do seguinte trecho do Termo:
"Verificamos, nas Notas Fiscais de Entrada, que a classificação fiscal adotada para
os insumos provenientes da ZFM, fornecidos pela empresa Recofarma Indústria
do Amazonas Ltda a saber, extrato concentrado para elaboração de refrigerantes,
é o código NCM 2106.90.10 - EX 01, cuja alíquota é 20% A classificação está
correta."
(...)
3.2. Dessa forma, a RECORRENTE requer que o CARF determine que o presente
processo e o PA no 15173.720004/2015-98 sejam reunidos para que o julgamento
em 2a instância ocorra simultaneamente .
3. 3.Nesse passo, tendo em vista que a DECISAO reconhece que a questão
referente a glosa dos créditos de IPI discutidos no presente processo está sendo
tratada no referido PA no 15173.120004/2015-98, a RECORRENTE se reporta às
suas razões da manifestação de inconformidade e a todos os argumentos
apresentados no recurso voluntário interposto no PA no 15173.720004/2015-98 e
na petição protocolada em 26.09.2018 no referido PA, que também integram a
presente defesa (DOCs. 01 e 02)
(...)
4.2. Não obstante, especificamente em relação à multa de mora imposta no
presente caso, a DECISAO concluiu que o art. 76, II, "a", da Lei no 4.502/64 não
seria aplicável, porque a multa ora exigida incidiria sobre os débitos que deixaram
de ser quitados por compensação e não sobre os valores que deixaram de ser
pagos em observância aos atos/decisões administrativas. (...)
Ao final, a RECORRENTE requer seja reformada a DECISÃO e, consequentemente,
deferido o pedido de ressarcimento e homologada a compensação realizada.
É o Relatório,

Fl. 811
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.304 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.952162/2014-24
8

VOTO
Conselheiro Márcio José Pinto Ribeiro, Relator
1
ADMISSIBILIDADE
O presente recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972 que regula o processo
administrativo fiscal (PAF). Portanto dele toma-se conhecimento.
2
PRELIMINAR
2.1 SOBRESTAMENTO DO PROCESSSO /REUNIÃO DE PROCESSOS
A decisão recorrida entendeu que não seria cabível o sobrestamento conforme
excertos a seguir transcritos:
Na verdade, inexiste uma previsão normativa expressa à situação em tela.
Neste diapasão, nada impede que os processos possam ser analisados e julgados
separadamente.
Todavia, é óbvio que, possuindo a não homologação das compensações e o auto
de infração a mesma causa, a princípio, a improcedência da impugnação
implicaria na improcedência da manifestação de inconformidade. Mas a
impugnação ao auto de infração já foi julgada por esta mesma 8a Turma da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento de Ribeirão Preto (SP), em sessão de
12/03/2013. A matéria debatida na manifestação de inconformidade é,
praticamente, a mesma enfrentada na impugnação, de modo que o entendimento
expressado por ocasião daquele julgamento está sendo mantido neste voto, pois
não se vislumbram novos fatos a serem considerados.
O recurso voluntário nos autos do processo 15173.720004/2015-98 foi objeto do
acórdão no 3401-005.707 – 4a Câmara / 1a Turma Ordinária ao qual foi dado provimento
Observa-se também que já foi proferida decisão definitiva do recurso no 592.891,
submetido pelo Supremo Tribunal Federal ao regime de repercussão geral.
Por todo o exposto mostra-se, nesta data, desnecessário o sobrestamento/reunião
de processos mormente que o processo 15173.720004/2015-98 (Auto de Infração referente as
glosas de crédito IPI) já foi julgado e encerrado.
Aprecio,
Não acolho a preliminar.
Fl. 812
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.304 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.952162/2014-24
9
3
MÉRITO
Embora sejam diversos os argumentos de defesa manejados na peça do recurso
voluntário, cabe destacar que o mérito das isenções pleiteadas é favorável à Recorrente, sob
fundamento de que, em virtude da decisão proferida pelo STF no RE no 592.891/SP, sob o regime
de repercussão geral, que é vinculante a este Conselho, nos termos do art. 62, §2°, do RICARF e
que o Auto de Infração referente as glosas de crédito IPI nos autos do processo
15173.720004/2015-98 foram julgados administrativamente e encerrado de forma favorável à
recorrente Por essa razão, deixo de analisar as demais alegações recursais.
3.1 CLASSIFICAÇÃO FISCAL
A recorrente alega que a questão da classificação fiscal não foi motivo do
indeferimento do ressarcimento e do Lançamento conforme o TVF referente ao Auto de Infração
no processo 15173.720004/2015-98.
2.5. Cabe ressaltar que o Termo de Verificação Fiscal, que fundamentou o AI e o
despacho decisório ora em discussão, reconheceu a correção da classificação
fiscal adotada pela fornecedora dos concentrados para bebidas não alcoólicas,
conforme se verifica do seguinte trecho do Termo:
"Verificamos, nas Notas Fiscais de Entrada, que a classificação fiscal- adotada para
os insumos provenientes da ZFM fornecidos pela empresa Recofarma Indústria do
Amazonas Ltda, a saber, extrato concentrado para elaboração de refrigerantes, é
o código NCM 2106.90.10 EX 01, cuja aliquota é de 20%. A classificação está
correta."
É isso que se constata no TVF
A fiscalização assim se pronunciou, de forma incidental, como consta do TVF não
estabelecendo discordância quanto a classificação adotada pela recorrente.
Assim entendo que não procede afirmação constante no ítem “b” do relatório da
decisão recorrida visto que a matéria classificação fiscal não constou como motivo para o
indeferimento do ressarcimento ou para o lançamento de glosas do IPI efetivado no processo no
15173.720004/2015-98
Aprecio,
Assiste razão à recorrente.
3.2 DO DIREITO AO CRÉDITO COM BASE NA ISENÇÃO DO ART. 81, II, DO RIPI/10 (BASE
LEGAL NO ART. 9° DO DL N° 288/67)
Alega a recorrente que tem direito ao crédito do IPI em questão amparado em
outro fundamento suficiente e autônomo.
Fl. 813
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.304 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.952162/2014-24
10
4.3. DO DIREITO AO CRÉDITO DO IPI RELATIVO À AQUISIÇÃO DE MATÉRIA-PRIMA
ISENTA ORIUNDA DE FORNECEDOR SITUADO NA ZONA FRANCA DE MANAUS
(...)
4.3.2. Conforme se verifica das notas fiscais, o concentrado adquirido pela
RECORRENTE da RECOFARMA também é isento, com base no art. 69, II, do
RIPI/02, porque oriundo da Zona Franca de Manaus e utilizado na fabricação de
produtos sujeitos ao IPI (refrigerantes). (...)
4.3.7. Por isso, em 22.10.2010, o Plenário do STF reconheceu, nos autos do RE n°
592.891-SP, a existência de repercussão geral da questão específica concernente
ao direito ao crédito de IPI relativo à aquisição de insumos beneficiados por
isenção subjetiva, ou seja, oriundos de fornecedor situado na Zona Franca de
Manaus:
Esta questão foi definida pelo Supremo Tribunal Federal, tema no 322 , ao julgar o
RE no 592.891/SP, sob o regime de repercussão geral, que transitou em julgado em 18/02/2021
,fixando a seguinte tese:
Descrição:
Recurso extraordinário em que se discute, à luz do art. 153, § 3o, II, da
Constituição Federal, a constitucionalidade, ou não, do aproveitamento de
créditos do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI decorrentes de
aquisição de insumos, matéria-prima e material de embalagem, sob o regime de
isenção, oriunda da Zona Franca de Manaus.
Tese:
Há direito ao creditamento de IPI na entrada de insumos, matéria-prima e
material de embalagem adquiridos junto à Zona Franca de Manaus sob o regime
de isenção, considerada a previsão de incentivos regionais constante do art. 43, §
2o, III, da Constituição Federal, combinada com o comando do art. 40 do ADCT.
Neste mesmo sentido o Acórdão 3301-011.598 – 3a Seção de Julgamento / 3a
Câmara / 1a Turma Ordinária:
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e reúne os pressupostos legais de interposição,
devendo ser conhecido.
A despeito dos vários argumentos de defesa tecidos na peça do recurso
voluntário, cabe destacar que o mérito das isenções pleiteadas é favorável à
Recorrente, sob fundamento único, em virtude da decisão proferida pelo STF no
RE no 592.891/SP, sob o regime de repercussão geral, que é vinculante a este
Conselho, nos termos do art. 62, §2°, do RICARF. Por essa razão, deixo de analisar
as demais alegações recursais.
Fl. 814
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.304 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.952162/2014-24
11
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do tema no 322 de repercussão geral,
RE no 592.891/SP, fixou a seguinte tese: “Há direito ao creditamento de IPI na
entrada de insumos, matéria-prima e material de embalagem adquiridos junto à
Zona Franca de Manaus sob o regime de isenção, considerada a previsão de
incentivos regionais constante do art. 43, § 2o, III, da Constituição Federal,
combinada com o comando do art. 40 do ADCT”. A ementa foi assim redigida:
TRIBUTÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
IMPOSTO
SOBRE
PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS – IPI. CREDITAMENTO NA AQUISIÇÃO DIRETA DE INSUMOS
PROVENIENTES DA ZONA FRANCA DE MANAUS. ARTIGOS 40, 92 E 92-A DO ADCT.
CONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 3o, 43, § 2o, III, 151, I E 170, I E VII DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INAPLICABILIDADE DA REGRA CONTIDA NO ARTIGO 153,
§ 3o, II DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL À ESPÉCIE.
O fato de os produtos serem oriundos da Zona Franca de Manaus reveste-se de
particularidade suficiente a distinguir o presente feito dos anteriores julgados do
Supremo Tribunal Federal sobre o creditamento do IPI quando em jogo medidas
desonerativas. O tratamento constitucional conferido aos incentivos fiscais
direcionados para sub-região de Manaus é especialíssimo. A isenção do IPI em
prol do desenvolvimento da região é de interesse da federação como um todo,
pois este desenvolvimento é, na verdade, da nação brasileira. A peculiaridade
desta sistemática reclama exegese teleológica, de modo a assegurar a
concretização da finalidade pretendida. À luz do postulado da razoabilidade, a
regra da não cumulatividade esculpida no artigo 153, § 3o, II da Constituição, se
compreendida como uma exigência de crédito presumido para creditamento
diante de toda e qualquer isenção, cede espaço para a realização da igualdade, do
pacto federativo, dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil e
da soberania nacional. Recurso Extraordinário desprovido.
(RE 592891, Relator(a): ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 25/04/2019,
ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-204 DIVULG 19-09-
2019 PUBLIC 20-09-2019)Dessa forma, há fundamento superveniente para
reversão da glosa fiscal dos créditos apropriados por aquisição de insumos isentos
adquiridos da Zona Franca de Manaus. No mesmo sentido, os seguintes
precedentes desta Turma de julgamento: acórdãos n° 3301-010.541;
3301-010.542; 3301-010.543 e 3301-010.544.
Logo, em razão da vinculação deste Colegiado ao referido julgamento judicial, há
de se aplicar aos presentes autos aquele julgado, para permitir o creditamento de
IPI na aquisição de insumos isentos provenientes da Zona Franca de Manaus e a
consequente análise das compensações pela unidade de origem.
Conclusão Do exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora
Fl. 815
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.304 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.952162/2014-24
12
Aprecio,
Razão assiste a recorrente.
Diante desse quadro geral delineado, e da repercussão geral sob a qual foi exarado
o Acórdão no RE 592.891/SP, os julgadores deste CARF devem adotar tal decisão, por força da
determinação contida no artigo 62, II, b do seu Regimento Interno – RICARF.
3.3 COISA JULGADA – MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO No 91.0047783-4
A seguir transcrevo excertos do voto do Acórdão n.o 3401-005.707 constante do
Processo no 15173.720004/2015-98 com o qual concordo e adoto seus fundamento como razão
de decidir:
8. Entendo que os recursos em referência possam ser objeto de apreciação por
esta turma julgadora, em decorrência de um primeiro fato superveniente à
Resolução: o trânsito em julgado do Recurso Especial no 1.438.361-RJ em
23/02/2017, proferido nos autos do Mandado de Segurança Coletivo no
91.0047783-4, reconhecendo que a decisão de mérito transitada em julgado em
02/12/1999 é aplicável a todos os associados da AFBCC, independentemente do
Estado em que estão localizados. Transcreve-se, neste sentido, trecho do
despacho de 17/11/2016 de lavra do relator, Ministro Og Fernandes:
"Em relação ao art. 2o-A da Lei n. 9.497/97, introduzido pela MP 1.798-1/99, e ao
art. 16 da Lei n. 7.347/85, com redação dada pela Lei n. 9.494/97, a
jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a limitação contida no
art. 2o-A, caput, da Lei n. 9.494/97 de que a sentença proferida "abrangerá
apenas os substituídos que tenham, na data da propositura da ação, domicílio no
âmbito da competência territorial do órgão prolator", não pode ser aplicada aos
casos em que a ação coletiva foi ajuizada antes da entrada em vigor do
mencionado dispositivo, sob pena de perda retroativa do direito de ação das
associações (...) No caso, dos autos, a instância ordinária expressamente afirmou
que o mandado de segurança foi impetrado em data anterior a vigência da MP n.
2.180-35/2001 (e-STJ, fl. 429)" - (seleção e grifos nossos).
(...)
9. A decisão em referência, como se conclui a partir tanto dos documentos
trazidos a conhecimento deste colegiado, bem como por meio do extrato do
processo obtido por este Relator no site do Superior Tribunal de Justiça, transitou
em julgado em 23/02/2017:
(...)
10. O Recurso Especial no 1.438.361-RJ, por seu turno, tem, como recorrente, a
contribuinte autuada, como se pode verificar a partir do extrato a seguir
recortado:
(..)
Fl. 816
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.304 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.952162/2014-24
13
11. O segundo fato superveniente à decisão foi a decretação, pelo Supremo
Tribunal Federal, em 18/08/2017, da extinção da Reclamação no 7.778, em
virtude da perda superveniente de objeto, reconhecendo que a decisão do
Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial no 1.438.361-RJ teve por efeito a
reforma do acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2a Região, em
conformidade com despacho do relator, Ministro Gilmar Mendes, que abaixo se
transcreve:
"Trata-se de embargos de declaração opostos pela Companhia de Bebidas
Ipiranga contra acórdão do Plenário (eDOC 52), que negou provimento ao agravo
regimental em reclamação, ementado nos seguintes termos:
“Agravo regimental em reclamação. 2. Ação coletiva. Coisa julgada. Limite
territorial restrito à jurisdição do órgão prolator. Art. 16 da Lei n. 7.347/1985. 3.
Mandado de segurança coletivo ajuizado antes da modificação da norma.
Irrelevância. Trânsito em julgado posterior e eficácia declaratória da norma. 4.
Decisão monocrática que nega seguimento a agravo de instrumento. Art. 544, §
4o, II, b, do CPC. Não ocorrência de efeito substitutivo em relação ao acórdão
recorrido, para fins de atribuição de efeitos erga omnes, em âmbito nacional, à
decisão proferida em sede de ação coletiva, sob pena de desvirtuamento da lei
que impõe limitação territorial. 5. Agravo regimental a que se nega provimento”.
(eDOC 52, p. 2)
Ocorre que, após a oposição dos embargos, a parte embargante noticia, por meio
da Petição 17.128/2017, o trânsito em julgado da decisão da 2a Turma do STJ que
reformou o ato impugnado pela presente reclamação (eDOC 6).
Ante o exposto, julgo prejudicados os embargos declaração e julgo extinto o
presente feito, ante a perda superveniente do seu objeto (art. 21, IX, do RISTF).
Publique-se.
Brasília, 11 de maio de 2017.
Ministro Gilmar Mendes Relator
(...)
12. A decisão em referência transitou em julgado em 18/08/2017, como se
denota da seguinte certidão:
(...)
13. Tais fatos supervenientes devolvem a questão ao conhecimento deste
colegiado, uma vez que são prejudiciais ao objeto da Resolução, que se prestou a
sobrestar o processo a fim de aguardar o pronunciamento do Supremo Tribunal
Federal acerca do mérito, inacessível ao Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, órgão administrativo, a partir do reconhecimento judicial da coisa julgada.
Devolvem-na, no entanto, unicamente para que se reconheça a superveniência
da decisão judicial no sentido da aplicação da coisa julgada ao caso presente.
Fl. 817
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.304 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.952162/2014-24
14
14. Assim, diferente do contexto fático apreciado quando da prolação do Acórdão
CARF no 3401-003.750, proferido em sessão de 26/04/2017, de minha relatoria,
no qual externamos as razões pelas quais deveriam ser reconhecidos os efeitos da
coisa julgada da decisão judicial transitada em julgado e obtida no Mandado de
Segurança Coletivo no 91.0047783-4 (Processo no 0047783-34.1991.4.02.5101),
que reconheceu o direito de todos os associados ao crédito de IPI decorrente da
aquisição de insumos isentos de empresas situadas na Zona Franca de Manaus, no
momento da prolação da presente decisão, a questão restou judicial e
definitivamente decidida, o que afasta a jurisdição e a competência deste
Conselho.
15. Desta forma, inoportuno e descabido a este Relator ou a este colegiado se
pronunciarem a respeito da extensão dos efeitos da coisa julgada, como, aliás,
tivemos a oportunidade de fazer, detidamente, no Acórdão CARF no
3401-003.750, e, muito menos, a respeito da matéria de fundo, ou seja, o direito
ao creditamento do IPI. Isto porque,conforme já defendemos naquela ocasião,
uma vez que se reconheça a prevalência e, logo, a primazia da coisa julgada
(matéria que o colegiado tem a obrigação de conhecer previamente, sem jamais
deixar de decidir a respeito dela, sob pena de caracterização do non liquet),
descabido será o pronunciamento quanto ao mérito.
16. Outro não poderia ser o desfecho do presente caso, sob pena de afronta à
separação constitucional do Poder, tendo em vista a necessidade de observância,
por parte das instâncias administrativas, do trânsito em julgado do Recurso
Especial no 1.438.361- RJ (Mandado de Segurança Coletivo no 91.0047783-4),
reconhecendo que a decisão de mérito transitada em julgado em 02/12/1999 é
aplicável a todos os associados da AFBCC, independentemente do Estado em que
estão localizados e, portanto, inclusive da contribuinte ora recorrente, bem como
a perda de objeto da Reclamação no 7.778 que tramitou no Supremo Tribunal
Federal.
17. Assim, voto no sentido do cumprimento da decisão judicial naquilo que
concerne à não aplicação da interpretação da limitação territorial da coisa julgada
no caso em análise, devendo a decisão obtida no Mandado de Segurança Coletivo
no 91.0047783-4 (Processo no 0047783-34.1991.4.02.5101), que tramitou na 22a
Vara Federal da Subseção do Rio de Janeiro, aproveitar à contribuinte em tela.
Com base nesses fundamentos, voto por conhecer e, no mérito, dar provimento
ao recurso voluntário.
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco - Relator
Aprecio ,
Assiste razão à recorrente tendo em vista o provimento do recurso voluntário da
recorrente nos autos do processo 15173.720004/2015-98.
Fl. 818
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.304 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.952162/2014-24
15
3.4 CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por não acolher a preliminar e no mérito dar provimento
parcial ao recurso voluntário para Deferir o Pedido de Ressarcimento e a Homologação da
compensação até este limite.
Assinado Digitalmente
Márcio José Pinto Ribeiro

Fl. 819
DF CARF MF
Original